Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0705535-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA CLEUDIA COSTA NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRAVANTE: ANTONIA CLEUDIA COSTA NASCIMENTO em desfavor de AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma da decisão de ID 223146455 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716789-70.2024.8.07.0018, pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,25 de fevereiro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator